Tribunal: TJSP
Processo: 2263833-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Artigo 300 do CPC – Observância – Análise subjetiva dos elementos apresentados nos autos – Tutela de urgência deferida – Preservação da saúde do beneficiário – Paciente que foi submetida à extensa cirurgia de mamas em razão de tumor, quando implantou próteses – Prescrição médica indicando necessidade de urgente retirada da prótese (corpo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Artigo 300 do CPC – Observância – Análise subjetiva dos elementos apresentados nos autos – Tutela de urgência deferida – Preservação da saúde do beneficiário – Paciente que foi submetida à extensa cirurgia de mamas em razão de tumor, quando implantou próteses – Prescrição médica indicando necessidade de urgente retirada da prótese (corpo estranho) e realização de nova cirurgia reparadora – Ausente risco de lesão de difícil reparação à Agravante, em se tratando de interesse meramente patrimonial buscado pela Recorrente, o que pode lhe ser ressarcido, em caso de improcedência do pedido inicial – Decisão mantida, por ora – Recurso improvido.